Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APENDICITE AGUDA. URGÊNCIA. NEGATIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. A Lei no 9.656/98 é clara ao prever que ao ser fixado prazo de carência, é de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência (9.656/98 12 V).
2. O art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 13/1998 dispõe que "os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do beneficiário até sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções”.
3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois foi negado tratamento médico de um beneficiário, diagnosticado com apendicite aguda, necessitando de internação urgente para realização de procedimento cirúrgico, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 5.000,00).
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.